Tribunal: TJSP
Processo: 1023974-65.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM COLUNA E MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E

Ementa:

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM COLUNA E MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE - NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso do autor parcialmente provido e do INSS desprovido. Sentença reformada em parte, em sede de reexame necessário. Decreto de procedência mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1023974-65.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante EDUARDO VILARINO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS, deram provimento em parte ao apelo do autor e reformaram em parte a
sentença em sede de reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023974-65.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 2/11
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1023974-65.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO/APELANTE: EDUARDO VILARINO DOS SANTOS
VOTO No 14735
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO SEQUELAS EM
COLUNA E MEMBROS INFERIORES SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ IRRESIGNAÇÃO
DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO -
V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE -
NEXO CAUSAL COMPROVADO
DEMANDA DE
MAIOR ESFORÇO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO -
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO
CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO
CPC/2015) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Recurso do autor parcialmente provido e do INSS desprovido.
Sentença reformada em parte, em sede de reexame necessário.
Decreto de procedência mantido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023974-65.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 3/11
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Eduardo
Vilarino dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na qual
alega o autor em síntese, que teve sua capacidade laborativa reduzida por força de
acidente típico, ocorrido em 29.08.2014, que lhe causou lesões na coluna e nos
membros inferiores. Postula pela condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-
acidente, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.
Em seguida, sobreveio sentença que julgou extinto o
processo, nos termos do artigo 267, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973,
tendo em vista a ocorrência de litispendência, eis que o autor ajuizou ação idêntica em
trâmite no mesmo Juízo (Processo no 1044468-82.2014) (fls.49/50).
Após, opôs o autor embargos de declaração às fls.56/58,
alegando que, por um lapso deixou de peticionar na demanda anteriormente proposta,
requerendo expressamente a desistência do recurso, bem como se manifestar quando
intimado, o que ocasionou o cancelamento da perícia agendada e a extinção do feito.
Requereu a desconsideração da decisão e o prosseguimento do feito, com a designação
de nova perícia.
Comprovada a desistência do recurso na ação pretérita, o
Juízo a quo reformou a sentença e convalidou o despacho inicial, determinando o
reagendamento da perícia médica (fls.61).
Realizou-se a prova médica (laudos às fls.87/93 e
130/138).
Regularmente
citado
(contestação
juntada
aos
31.10.2016), apresentou o INSS contestação às fls.141/145, pugnando pela
improcedência da ação.
A
sentença
de
fls.162/167
julgou
parcialmente
procedente a ação para condenar o réu a implantar o benefício de aposentadoria por
invalidez acidentária ao autor, no percentual de 100% do salário-de-benefício, a partir
da juntada do laudo pericial aos autos (12.08.2016), acrescida de abono anual, juros,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023974-65.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 4/11
correção monetária e, honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas
atrasadas até a sentença (Súmula 111 do STJ). Observou-se a remessa necessária.
As partes apelaram.
O INSS, em seu recurso, alega que, embora a perícia
oficial tenha concluído que a parte autora possui incapacidade laborativa total e
permanente, não revelou qual a efetiva repercussão desta incapacidade no desempenho
de suas atividades habituais, nem se o caso encaixa fielmente no art. 43 da Lei
8.213/91, já que poderá o autor exercer outro cargo remunerado que não seja o
anteriormente exercido qual seja, de entregador com motocicleta. Aduz que, embora
tenha o ilustre expert judicial concluído pela redução da capacidade laborativa da parte
autora, tal entendimento não pode prevalecer para efeito de concessão de benefício
acidentário, eis que, do ponto de vista clínico, não há limitação funcional total, não há
moléstia que prejudique a saúde da parte autora, e, muito menos, que impeça
totalmente a consecução de seu trabalho, pois se trata de patologia que não gera
incapacidade total e permanente. Por fim, assinala que, não havendo a prova inequívoca
do surgimento da incapacidade laborativa em decorrência do infortúnio descrito na
peça inicial, não faz jus a parte autora ao benefício acidentário, eis que o caso em tela
não se enquadra em quaisquer das hipóteses concessivas dos artigos 19 e seguintes da
lei 8.213/91. Requer a alteração no termo inicial do benefício, para que seja fixado a
partir do último auxílio-doença ou da juntada do laudo pericial, caso a parte autora não
tenha recebido benefício em razão da doença discutida nos autos. Pleiteia, ainda, a
utilização do INPC até 29.06.2009, impondo os índices oficiais de remuneração básica
da caderneta de poupança até a data da conta de liquidação, devendo ser utilizado a
partir de então o IPCA-E, como determinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Postula, também, em caso de pedido de diferenças de precatório, que seja decretado que
não cabem juros moratórios desde a data da conta até o depósito do valor requisitado
(fls.170/175)
O autor, por sua vez, em suas razões de recurso, busca a
alteração no termo inicial do benefício, para que seja fixado a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, portanto, em data anterior ao laudo pericial. Postula,
ainda, que os honorários advocatícios sejam arbitrados em valor não inferior a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023974-65.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 5/11
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) - (fls.182/188).
Foram apresentadas contrarrazões somente pelo autor às
fls.191/197.
Em Sessão realizada aos 10.10.2017, o v.acórdão de
fls.205/209 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo (fls.220/230), manifestando-se
somente o autor às fls.232/237.
Em seguida, interpôs o INSS embargos de declaração
requerendo que os honorários periciais sejam fixados ao patamar dos valores
estabelecidos na Resolução 232 de 13 de julho de 2016 do C.Conselho Nacional de
Justiça (fls.245/253).
Os embargos foram rejeitados por meio do v.acórdão de
fls.257/260.
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o,
do atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013 do
Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se desnecessário
o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador na hipótese
presente.
No mais, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I,
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo grau
de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em acidente
típico ocorrido em 29.08.2014, eis que o autor, atuando como mensageiro (motoboy),
entre uma entrega e outra, envolveu-se em colisão com a motocicleta que conduzia que
lhe causou lesões na coluna e nos membros inferiores.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023974-65.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 6/11
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na
prefacial, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (fls.33/38), pela emissão da CAT
(comunicação de acidente de trabalho às fls.39) pela própria empregadora, assim como,
pelas concessões administrativas de auxílios-doença de natureza acidentária, recebidos
pelo autor nos períodos de 15.10.2012 a 12.08.2014 e 13.08.2014 a 04.03.2015
(fls.147/149).
Renovada a perícia médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico da coluna vertebral revelou: “... à inspeção clínica
externa, constatou-se uma cicatriz cirúrgica vertical, consolidada, hipocrômica3,
linear, regular, plana, na região anterolateral direita do pescoço, consolidada, com 6
cm de extensão, e outra similar na região lombar, com 10 cm de extensão, ambas
compatíveis a procedimento cirúrgico de laminectomia e artrodese (respectivamente,
exérese do disco intervertebral e fixação cirúrgica por haste metálica e parafusos). À
mobilização ativa e passiva destes segmentos (cervical e lombar), apresentou limitação
em grau moderado dos movimentos articulares por bloqueio doloroso e mecânico;
preservados os movimentos articulares do segmento dorsal. À palpação, hipertonia
(contratura anormal) da musculatura paravertebral, indicativa de lesão radicular
nervosa; manobras neuropropedêuticas clássicas positivas (indicativas de lesão
radicular nervosa na topografia cervical e lombar)” (fls.223).
O exame físico dos membros inferiores apontou: “... à
inspeção clínica externa, regular postura e alinhamento e ausência lesões traumáticas
importantes no tegumento cutâneo, de processos varicosos, atrofia muscular,
encurtamento, edema ou sinais flogísticos. Preservada a mobilização ativa e passiva e
as articulações. Pulsos arteriais normais à palpação. À percussão dos tendões,
naturais os reflexos sensitivos; diminuídos os reflexos motores. Levemente reduzida a
força muscular voluntária do membro inferior direito e mantida a do esquerdo; marcha
discretamente claudicante, mas não precisava de apoio para vestir-se/despir-se, andar
ou ao equilíbrio de permanecer em pé” (fls.223).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023974-65.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 7/11
Nessa esteira, assentou o perito: “1o) Ante a suficiente
documentação constante nos autos, de fato, o Apelado sofreu lesões corporais na
coluna vertebral e nos membros inferiores, esteios desta análise pericial, em face do
acidente do trabalho em controvérsia. Rotulam-se as suas centrais lesões de base na
época daqueles fatos como “(Contusão) Distensão e entorse da coluna vertebral
cervical” e “Entorse e distensão da coluna lombar”. Estão respectivamente
catalogadas sob no S13.4 e S33.5 no atual CID X (Código Internacional de Doenças,
em sua décima revisão) e, atualmente, apenas como M51.1 (“Transtornos de disco
intervertebral com radiculopatia4”)... 2o) Independentemente dos procedimentos
ortopédicos realizados, a desorganização anatômica criada pelo macrotrauma em si,
em que pese as técnicas terapêuticas utilizadas, não permitiu restituir a arquitetura
original dos lesionados segmentos ou articulações e as nobres estruturas aí
localizadas, que é o que se observa no caso vertente... Ponderando-se que se utilizava
constantemente de todos os membros em suas atividades laborativas habituais,
efetivamente era um “mensageiro (motoboy)”, estando aqueles órgãos prejudicados,
concluímos seguramente que tais alterações impedem este labor, como de fato o
impediram, tendo sido por isso reabilitado pela gerência da empregadora em cargo
compatível ao seu estado de saúde, na qualidade de “auxiliar administrativo no
escritório” até a demissão (Vide item “III” deste laudo). Nestas circunstâncias, sua
incapacidade para o trabalho habitual decorre primordialmente da impossibilidade
parcial de executar todas (ou quase todas) as atividades próprias da função”
(fls.224/225).
Por fim, concluiu: “Em conclusão por todo o arrazoado,
em função de o Periciando portar definitivas sequelas incapacitantes relacionadas a
acidente do trabalho traumático devidamente comprovado, que impedem as habituais
atividades laborativas, mas ainda reunindo condições físicas para exercer outras até
do mesmo nível de complexidade, embora com demanda de permanente maior esforço,
no momento atual, s.m.j., opina-se haver enquadramento de sua situação no benefício
“auxílio-acidente de 50%”, mensal e vitalício, previsto nos termos da Lei Acidentária
vigente, na data reconhecida como de sua última alta médica definitiva (ver anexo a
este laudo). Enquanto esteve sob tratamento das sequelas traumáticas aqui em
pendência, até as datas de suas completas reabilitações, cujas comprovações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023974-65.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 8/11
competem às partes em litígio e não a este jurisperito, sugere-se haver enquadramento
de eventuais transitórias situações nosológicas traumáticas de caráter acidentário no
correspondente benefício “auxílio-doença acidentário”. Porém, somente o elevado
discernimento deste Meritíssimo Juízo poderá deliberar com acerto estas afirmações
neste âmbito” (fls.226).
Nesse contexto, de acordo com a conclusão da perícia
médica, ainda que a sequela constatada não impeça o autor de exercer a mesma
atividade, forçará o trabalhador a um maior esforço na consecução da atividade habitual
e, por essa razão deve ser ele compensado pelo natural obstáculo que a limitação
funcional ocasionou.
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação. Assim, não há como se
negar o direito à indenização, pois presentes a incapacidade parcial e permanente,
assim como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC de 1973, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano
não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI, no
mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é
sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade
laboral, por demandar, ainda que mínimo, um maior
esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para
repercutir em todas as demais áreas da vida do
segurado, o que impõe a indenização. (...) Diante de
tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas
previdenciárias a impor uma interpretação pro misero,
não vejo alternativa que não seja o reconhecimento do
direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão
mínima”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023974-65.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 9/11
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas do acidente determinam uma incapacidade parcial e permanente, ocasionando
maior esforço para a realização das atividades habitualmente exercidas e, caracterizado
o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda, senão a procedência do
pedido inicial.
Todavia, quanto ao grau da incapacidade, verifica-se que
se trata de incapacidade parcial e permanente, uma vez que, conforme apurado em
perícia médica, a lesão adquirida não incapacita o obreiro total e permanentemente, de
forma a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez, tal como fixado no julgado
monocrático. Isto porque, na hipótese dos autos, o perito é claro ao relatar que o autor
reúne condições físicas para exercer outras atividades até do mesmo nível de
complexidade, embora com demanda de maior esforço, no momento atual (fls.226).
Nesse contexto, a sentença merece parcial reforma na
medida em que concedeu ao autor aposentadoria por invalidez. No entanto, estando o
obreiro parcial e permanentemente incapacitado, cabível, a concessão de auxílio-
acidente, benefício compatível com o grau de incapacidade ostentado.
Por essa razão, de rigor a manutenção do decreto de
parcial procedência do pedido inicial, porém, condenando a autarquia a pagar ao autor
auxílio-acidente, no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, incluindo-se
o devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Com relação ao termo inicial do benefício, a sentença
também comporta reforma, eis que o fixou a partir da data da juntada do laudo pericial
aos autos. Contudo, de acordo com o artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, o benefício será
devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença que, no caso dos autos, que
ocorreu no dia 05.03.2015 (fls.148), tal como pleiteia o autor em seu recurso e não
como pretende o INSS em seu apelo.
Ressalvo que a benesse ora concedida ficará suspensa
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023974-65.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 10/11
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Com relação à verba honorária, observo que a definição
do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da
liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do
artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil, observando-se os
parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de condenação
ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o quantum devido,
situação que torna prejudicado o apelo do autor.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E
antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da Taxa
Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como critério
de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. Fica,
portanto, desprovido o recurso da autarquia, também neste quesito.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por outro lado, observo que a discussão atinente à
incidência de juros de mora e atualização do precatório, suscitada pelo INSS em suas
razões recursais, é precoce e inoportuna, devendo ser tratada na fase executiva, após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1023974-65.2015.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 11/11
ampla discussão entre os litigantes, cabendo ao Juízo monocrático, na ocasião, decidir
sobre o tema.
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que entre a data do ajuizamento da ação (26.06.2015) e o
termo inicial do benefício (05.03.2015), não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso do autor, nego provimento ao apelo do réu e, em sede de reexame
necessário, reformo em parte a sentença, mantendo o decreto de procedência da
ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator